Tribunal: TJDFT
Processo: 0738338-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0738338-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA DE SOUSA E SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo em vista que a agravante noticia que o valor incontroverso atualizado é de R$10.002,48 (dez mil e dois reais e quarenta e oito centavos), com renúncia do crédito excedente a 10 (dez) salários mínimos, a parcela controvertida eventualmente a ser paga ao final, ainda que atualizada, fica limitada ao que sobejar do montante incontroverso pago à credora, não podendo o crédito total exceder, em nenhum caso, ao limite de 10 (dez) salários mínimos, sob pena de afronta ao Tema 28/STF e art. 100 da CRFB/88. Ou seja, da soma dos valores (controverso e incontroverso), em virtude da renúncia, o resultado não pode ser superior a 10 (dez) salários mínimos, o que passar disso entende-se que houve renúncia da exequente. Feitas essas considerações, intime-se a agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, esclarecer a pretensão recursal, considerando que é vedado o fracionamento de precatório, por outro lado, é admitida a renúncia aos valores excedentes a 10 (dez) salários mínimos para que a exequente possa optar pelo pagamento do crédito por meio de RPV. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator